Tribunal: STF
Processo: MS 39639
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se mandado de segurança impetrado por Lilian Marina Tavares Hodgson, com pedido de medida liminar, contra ato omissivo atribuído ao Presidente do Senado Federal, em virtude de afirmada omissão diante de requerimento administrativo formulado para realizar trabalho remoto no exterior.



    A impetrante narra ser servidora pública do Senado desde 9/5/2009, sendo lotada, a partir de 2019, no setor de Serviço de Acervo e Distribuição da TV Senado (SEACER/TV), no qual há apenas uma outra servidora. Afirma que sua função para o órgão é de extrema necessidade e que é a principal responsável por processos licitatórios.



    Relata que, em 15/12/2023, solicitou autorização para “remoção de trabalho remoto”, pois seu marido, Breno Teixeira de Lima Soares, que atua na iniciativa privada em multinacional de origem francesa (TechnipFMC), será removido para ocupar cargo na sede da empresa na França, a partir de 24 de março de 2024.



    Aduz que o Senado Federal “permanece silente quanto ao pleito, mesmo ciente que em menos de 30 dias necessitará se mudar para a França em razão de situação já explicada”. Aponta, ainda, que o casal possui três filhos, menores de idade, revelando-se essencial a união familiar.



    Indica, em seu favor, o princípio da “preservação da unidade familiar”, com base nos arts. 226 e 227 da Constituição Federal, e sustenta violação ao princípio da isonomia, eis que outros servidores do Senado, em situação supostamente análoga à sua, teriam recebido autorização para trabalhar na modalidade remota. Por essas razões, aduz deter o direito ao trabalho remoto.



    Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada “a imediata remoção da impetrante para o trabalho remoto nos termos do Plano de Gestão já implementado no setor SEACERTV”. E, em caráter definitivo, postula a concessão da segurança com a atribuição de trabalho no exterior.



    Em análise inicial, indeferi o pedido de medida liminar e determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações.



    O Presidente do Senado Federal informou que indeferiu o pedido administrativo da impetrante, em decisão de 28/3/2024, por ausência de previsão normativa. Apresentou manifestação com a seguinte ementa, no sentido da denegação da ordem:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO REMOTO EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA DO CÔNJUGE PARA OUTRO PAÍS. ALEGADA OMISSÃO. 1. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que o processo seguiu sua regular instrução, não havendo omissão ou demora deliberada imputável à autoridade apontada como coatora. Decisão proferida tempestivamente. Indeferimento regularmente motivado. 2. Inexistência de direito líquido e certo à concessão do trabalho remoto. Ausência de previsão normativa. Incompatibilidade do trabalho remoto no exterior com o Plano de Gestão. Possibilidade excepcional de superação das restrições. Decisão discricionária da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao Presidente do Senado na avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade que permeiam a deliberação. 3. Ponderação. Princípios da preservação da unidade familiar e da prioridade aos direitos das crianças e adolescentes. Princípios da legalidade e da eficiência. Interesse público. Inaplicabilidade do Decreto n. 11.072/2022. Inexistência de ofensa à isonomia. Autorizações anteriores concedidas no contexto da pandemia. 4. Pela denegação do mandado de segurança.” (documento eletrônico 34)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Como relatado, a impetrante imputa ao Presidente do Senado Federal suposta omissão ilegal, em razão de não ter decidido, até a impetração do writ, pedido de autorização para trabalho remoto, no exterior, formulado em 15/12/2023 e autuado como processo administrativo n. 00200.022010/2023-44 (documento eletrônico 15).



    Sobrevindo as informações prestadas pela autoridade, verifica-se, todavia, que o requerimento da impetrante foi objeto de decisão pelo Presidente do Senado, que indeferiu o trabalho remoto no exterior, nos termos do Ofício n. 14/2024-DGER-PRESID (documento eletrônico 35).



    Dessa forma, resta prejudicada a argumentação de suposta omissão ilegal, eis que a autoridade decidiu o pedido administrativo em tempo razoável. 



    Além disso, são idôneas as razões apontadas pela autoridade para indeferir o pleito, descabendo, portanto, a revisão do ato pelo Poder Judiciário. 



    Como se extrai da manifestação do Presidente do Senado, concluiu-se que o pedido não encontrava amparo na Lei Federal n. 8.112/90, nem nas normas internas do órgão. Eis o seguinte trecho das informações, em que se infere a análise detida da legislação do Senado para decidir o pedido administrativo:



    “Com efeito, a ilegalidade se configura quando a ação ou omissão da autoridade pública viola a ordem jurídica, contrariando normas legais, princípios administrativos ou a própria Constituição Federal. No caso em apreço, o pleito formulado pela impetrante não encontra amparo normativo na Lei nº 8.112/1990 e nem nas normas internas do Senado Federal, de modo que a decisão proferida – ao referir a ausência de previsão normativa a amparar o pedido – está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, conforme se demonstrará adiante. 



    Ainda que exista a possibilidade de concessão do trabalho remoto, trata-se de hipótese excepcional, fruto do exercício de competência discricionária, não sendo possível ao Poder Judiciário, substituindo-se à autoridade competente na análise de conveniência e oportunidade, tornar essa possibilidade obrigatória ou vinculativa, sob pena de atuar como legislador positivo ou como administrador dos trabalhos internos do Senado Federal.



    [...]



    Isso porque a Lei nº 8.112/1990 não disciplina a concessão de teletrabalho ou trabalho remoto, modalidades que também não possuem previsão nos atos normativos internos do Senado Federal. 



    Com efeito, no âmbito do Senado Federal, o regime de jornada dos servidores é disciplinado pelo Ato do Primeiro Secretário nº 02, de 2017 (APS nº 02/2017), cujo art. 4º estabelece que ‘Os servidores do Senado Federal cumprirão jornada de trabalho ordinária fixada no período compreendido entre 7h e 22h, nos dias úteis, em razão das atribuições de seus cargos e das atividades de seu órgão de exercício, respeitada a duração máxima do trabalho de quarenta horas semanais’. 



    O art. 6º da mesma norma indica os regimes de cumprimento da jornada:



    I - Comum: duração normal do trabalho semanal de quarenta horas, com intervalo diário mínimo de uma hora; 



    II - Corrida: duração normal do trabalho semanal de trinta e cinco horas, realizadas diariamente em períodos ininterruptos; 



    III - diferenciada: duração normal do trabalho igual ou superior a doze horas diárias, havendo equilíbrio entre essa duração e o correspondente intervalo Inter jornada. 



    Por outro lado, o art. 24 do APS nº 02/2017 prevê a possibilidade de aprovação de plano de gestão para as ‘situações especiais em que os resultados possam ser objetivamente mensurados’, nos termos a seguir: 



    Art. 24. Nas situações especiais em que os resultados possam ser objetivamente mensurados, o Diretor-Geral poderá aprovar plano de gestão apresentado pela unidade administrativa interessada, cujo teor e acompanhamento trimestral serão publicados no Boletim Administrativo do Senado Federal, podendo ficar os servidores participantes do plano dispensados do controle de frequência de que trata este Ato. 



    O plano de gestão previsto no art. 24 do APS nº 02/2017 é, por sua vez, regulamentado pelo Ato da Diretoria-Geral nº 24, de 2021 (ADG nº 24/2021), e a sua adoção permite que o controle biométrico de frequência seja substituído pelo cumprimento das metas nele fixadas. 



    Há que se destacar, porém, que a dispensa do ponto biométrico prevista pelo art. 15 do ADG nº 24/2021 para os servidores submetidos ao plano de gestão não se confunde com o teletrabalho ou com o trabalho remoto. 



    Tais modalidades de cumprimento de jornada, conforme já ressaltado, não possuem previsão normativa na Lei nº 8.112/1990 e nem nas normas internas do Senado Federal, salvo quanto aos atos – já revogados pelo Ato do Presidente nº 20, de 2022 – que estabeleceram, de forma temporária, o teletrabalho, como forma de combate e prevenção à COVID-19. 



    Já no âmbito da regulamentação do Plano de Gestão, o art. 14 do ADG nº 24/2021 especifica outros requisitos a serem cumpridos pelos servidores por ele abrangidos, a saber:



    Art. 14. Os servidores abrangidos pelo Plano de Gestão deverão comparecer ao Senado Federal, conforme definido pelo gestor, com registro de ponto, de acordo com a necessidade do serviço. 



    § 1º A jornada diária, para efeito deste ato, corresponderá a um quinto da jornada semanal a que o servidor estaria submetido no regime de controle biométrico de frequência. 



    § 2º Os servidores abrangidos pelo Plano de Gestão devem estar disponíveis durante o período de expediente para comparecimento ao local de trabalho, quando convocados pela chefia imediata ou autoridade superior, com antecedência mínima de duas horas. 



    Diante disso, conforme observado em despacho pelo Chefe do Serviço de Direitos e Deveres Funcionais em exercício, no dia 23 de janeiro de 2024, os requisitos previstos no Plano de Gestão ao qual se submete a impetrante são, em regra, incompatíveis com o exercício do trabalho remoto em outro país, conforme se observa no trecho a seguir: 



    Disciplinando a matéria, o Ato da Diretoria-Geral nº 24, de 2021, determina que os servidores abrangidos por Plano de Gestão devem comparecer ao Senado Federal, conforme estabelecido pelo gestor, com registro de ponto, estando a jornada diária limitada a um quinto da jornada semanal a que estariam submetidos no regime de controle biométrico de frequência. Além disso, os servidores devem estar disponíveis durante o período de expediente para comparecimento ao local de trabalho, quando convocados pela chefia imediata ou autoridade superior, com antecedência mínima de duas horas. Sendo assim, e considerando que a sede do Senado Federal está localizada no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, entendemos que o fato de a servidora residir em outro país constitui impedimento ao cumprimento desses requisitos. (...) 



    Levando em consideração a sistemática de controle do plano de gestão com viés mais focado nas entregas, e estando ainda sujeito a ajustes, por meio de métricas estabelecidas, não obstante o disposto no art. 14 do Ato da Diretoria-Geral nº 24, de 2021 (já mencionado nesta instrução) entendemos ser possível, caso possam ser superadas, excepcionalmente, essas restrições, a saber, a obrigatoriedade de registro de ponto, não diário porém com alguma regularidade (a critério da chefia), e do comparecimento ao Palácio do Congresso com antecedência mínima de 2 horas quando solicitada pela chefia imediata, a concessão da inclusão da servidora em regime remoto, no exterior, repisando que se trata de questão afeta à conveniência e oportunidade do Senado Federal, por meio de decisão da Diretoria Geral e da Presidência desta Casa Legislativa.



    Não obstante, o mencionado despacho pondera que, excepcionalmente – e com base na conveniência e oportunidade do Senado Federal –, as restrições estabelecidas pelo art. 14 do ADG nº 24/2021, podem ser superadas, por meio de decisão da Presidência da Casa Legislativa. 



    Assim, tratando-se de decisão discricionária e excepcional da Administração Pública, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Presidente do Senado na avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade que permeiam eventual deliberação quanto à concessão do trabalho remoto para servidora que vai residir fora do país.” (documento eletrônico 34)



    Reitero que a decisão sobre pedido de trabalho remoto de servidores no exterior insere-se, como regra, dentro da margem de discricionariedade do gestor, a quem compete aferir se o regime remoto atende ao interesse do serviço, não acarreta prejuízo à continuidade de sua prestação e as particularidades do caso, observada a legislação de regência no âmbito do órgão.



    No presente caso, todavia, não se extrai da legislação direito líquido e certo da impetrante a realizar seu trabalho no exterior, razão pela qual descabe infirmar a decisão administrativa.



    Posto isso, denego a segurança, ficando prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    À Secretaria para que realize o cadastro dos advogados subscritores da Petição 35125/2024, juntamente com a Advocacia do Senado Federal, como representantes da autoridade indicada no polo passivo deste mandado de segurança para efeito das comunicações processuais que lhe digam respeito.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator